Tribunal: TJMT
Processo: 0016676-10.2014.8.11.0015
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016676-10.2014.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MARCIA CRISTINA RONCHI - CPF: 474.132.981-04 (VÍTIMA), ALEXANDRE BALTAZAR ALVES PIRES - CPF: 081.846.469-09 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0016676-10.2014.8.11.0015

APELANTE: ALEXANDRE BALTAZAR ALVES PIRES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA OBJETIVANDO A ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO IDÔNEO – DEPOIMENTO FIRME E COESO DA VÍTIMA E DO POLICIAL MILITAR – DESCONHECIMENTO DA ORIGEM CRIMINOSA DO OBJETO NÃO COMPROVADA –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Afigura-se injustificável o pleito de absolvição quando as provas existentes evidenciam a materialidade e a autoria do crime de receptação, máxime quando o objeto de origem ilícita foi apreendido na posse do réu.

A posse de produto proveniente de crime patrimonial faz presumir a responsabilidade do agente, cabendo à defesa provar as circunstâncias que o exonerem do crime de recepção.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0016676-10.2014.8.11.0015

APELANTE: ALEXANDRE BALTAZAR ALVES PIRES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Alexandre Baltazar Alves Pires, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop, que o condenou à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, no regime aberto, e pagamento de 12 (doze) dias-multa, pela prática do crime de receptação (art. 180,
caput
, do CP).

Em suas razões, postula o apelante sua absolvição por ausência de provas quanto à autoria do delito, já que as compiladas aos autos são frágeis, impondo-se, por isso, a aplicação do
in dubio pro reo
.

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelo apelante, pleiteando a manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0016676-10.2014.8.11.0015

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ao contrário do que sustenta a defesa, há sim provas seguras e incontestes da prática do crime de receptação, perpetrado pelo apelante
Alexandre Baltazar Alves Pires
.

Consoante consignado nos autos, o réu foi denunciado pelo crime previsto no artigo 180 do Código Penal, porque, no dia 31 de dezembro de 2014, recebeu, em proveito próprio, objeto que sabia ser de origem ilícita, consistente em uma folha de cheque n. SS-000311, do Banco Itaú, preenchida no valor de R$ 840,00 (oitocentos e quarenta reais), pertencente à vítima Márcia Cristina Ronchi Marques, com registro de furto ocorrido em 28-10-2014.

Assim, a materialidade está plenamente demonstrada nos autos, sendo atestada por meio do auto de prisão em flagrante, (id. 37578466), do boletim de ocorrência (id. 37578466) e do auto de apreensão (id. 37578468).

No tocante à autoria, que é negada pelo apelante, encontra-se ela demonstrada nos depoimentos do policial militar, Flávio Silva, e da vítima, Márcia Cristina Ronchi Marques, proprietária do objeto subtraído, comprovando que o réu recebeu, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabia ser produto de crime, como se vê nestes excertos das suas declarações judiciais:

“[...] Que estavam fazendo rondas pela cidade e fizeram a abordagem de algumas pessoas na caixa d'água da praça central, oportunidade em que foi localizado um celular que ninguém se identificou como dono. Depois, quando a gente foi registrar o boletim de ocorrência, encontraram entre a capa do celular e a bateria uma folha de cheque, e, ao diligenciarmos no respectivo banco, tivemos o conhecimento do registro de furto. Como sabíamos mais ou menos onde um dos rapazes abordados na ocasião morava – que era a ‘Pensão do Alemão’ –, foram até o local e realizaram a prisão do suspeito, que confirmou que havia pegado o cheque. [...]”
(Flávio Silva – áudio id. 37580451).

“[...] Que no dia do fato, pela manhã, pegou seus pertences, os colocou em uma mochila. Quando foi abrir o portão para sua empregada doméstica entrar deixou a bolsa em cima de uma cadeira, e no momento em que retornou para a casa a bolsa não estava mais no local. Que acreditava que alguém teria pulado o muro dos fundos da residência e subtraído a mochila com os pertences. Que dentro da mochila havia guardado um notebook e um talão de cheques, dentre outros objetos. Que depois os agentes policiais conseguiram prender o acusado com um cheque, já preenchido no valor de aproximadamente R$ 400,00 (quatrocentos reais). Que foi até a Delegacia e recuperou algumas folhas de cheque, sendo que todas estavam preenchidas e assinadas em valores altos. Que efetuaram compras com as suas folhas de cheque, sendo que o valor de R$1.900,00 (mil e novecentos reais) foi gasto no supermercado e mais R$500,00 (quinhentos reais) em outro local. Que não conseguiu recuperar todas as folhas de cheque e que no dia em que prenderam o acusado apreenderam várias folhas de cheque. Que soube que o acusado comprou uma folha de cheque em branco. Que após o furto de sua mochila, recebeu uma ligação do supermercado informando que um terceiro estava fazendo compras em posse de sua folha de cheque e se encaminhou até a Delegacia, não recuperando os demais bens subtraídos. [...]”
(Márcia Cristina Ronchi Marques – áudio id. 37580451).

A esses depoimentos se acresce a fantasiosa e dissociada versão do apelante, o qual afirmou que não sabia que o cheque era produto de furto, e que apenas estava levando-o até a pessoa de nome Cristian, a mando de um terceiro, com alcunha de “Pastel”. Ocorre que, na mesma ocasião, ao final do seu interrogatório, o recorrente sustentou que
“esse tal de ‘pastel’ que estava de posse dos objetos furtados da vitima Marcia Cristina, onde tinha uma mochila, um aparelho notebook e algumas folhas de cheques”
; logo, tinha plena consciência de que se tratava de produto de crime, e mesmo assim resolveu receber e transportar o objeto, em proveito próprio ou alheio, caracterizando a conduta prevista no art. 180 do CP.

Depois, o acusado possui contra si uma extensa ficha criminal por delitos patrimoniais, com diversas ações penais por furto, roubo e receptação, o que torna, no mínimo, pouco crível que desconhecesse a origem ilícita do bem, mesmo porque convivia nesse meio delituoso.

Nesse contexto, e, notadamente, porque nenhuma prova foi produzida quanto ao alegado desconhecimento da origem espúria da folha de cheque, é que se mostra inviável isentá-lo da responsabilidade penal.

Não se pode ignorar que a posse de produto proveniente de crime patrimonial faz presumir a responsabilidade do agente, cabendo à defesa provar as circunstâncias que o exonerem do crime de recepção, conforme salienta os seguintes arestos:

[...] No crime de receptação, a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbido ao acusado comprovar, indene de dúvidas, as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, pois o ônus da prova é de quem alega, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sobretudo quando se apresenta versão defensiva inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso, não sendo demais deixar registrado, ainda, que a adoção de tal sistemática não importa em indevida inversão, mas, em correta distribuição do referido encargo probatório. [...]
(TJ/MT, Ap 43791/2018, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 05/02/2019).

[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do agente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, em atenção ao disposto no art. 156 do CPP. Não comprovada a origem lícita do objeto apreendido e demonstrado durante a persecução penal que o acusado e comparsas conduziam veículo produto de roubo, inviável a sua absolvição quanto à prática do crime de receptação dolosa. [...]
(TJ/MT, Ap 39805/2018, DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/11/2018, Publicado no DJE 12/11/2018).

Forte em tais razões, abstendo-se o acusado de fazer prova de suas alegações, ou seja, dos motivos pelos quais estava em poder da folha de cheque subtraída, sua condenação pelo crime de
receptação simples
é medida que se impõe.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2020